Tribunal: TJSP
Processo: 2227341-22.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CESSÃO DE CRÉDITO – Decisão judicial que determinou o arquivamento provisório dos autos, até que seja dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada, mantendo-se a habilitação do valor incontroverso – Alegação de que atendeu a todas as determinações judiciais, e que a agravada não provou a existência de um procedimento investigatório, de

Ementa:
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL) – CESSÃO DE CRÉDITO – Decisão judicial que determinou o arquivamento provisório dos autos, até que seja dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada, mantendo-se a habilitação do valor incontroverso – Alegação de que atendeu a todas as determinações judiciais, e que a agravada não provou a existência de um procedimento investigatório, de modo que o incidente não deve ser suspenso ou arquivado – Cabimento parcial – A agravante cumpriu com sua obrigação processual, em todas as vezes em que solicitada a prestar informações – Constata-se que não há nenhuma prova acerca da existência do mencionado procedimento, que justificaria a suspensão do incidente por prejudicialidade externa, mas tão somente o apontamento formulado pela agravada – Hipótese na qual. a melhor solução está em se determinar que a agravada comprove, em primeira instância, a existência do procedimento investigatório que mencionou, em que se visa desconstituir a escritura pública em questão – No mesmo prazo, a agravante deve comprovar que ajuizou demanda perante o Juízo Trabalhista para que este aponte o correto valor que lhe cabe no caso concreto – Decisão parcialmente reformada – Agravo de instrumento provido em parte, com observação.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227341-22.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LEONETE
SARAUZA PONTES, é agravada TAMIRIS LUZIA AMARÃES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227341-22.2019.8.26.0000 -Voto no 38.400
2
VOTO No
: 38.400 (REC-DIG)
AGRV. No
: 2227341-22.2019.8.26.0000
COMARCA : ARAÇATUBA
AGTE.
: LEONETE SARAUZA PONTES
AGDO.
: TAMIRIS LUZIA AMARÃES DE OLIVEIRA
INTERDO.
: CAPITAL ADMINISTRADORA
JUDICIAL LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
INTERDO.
: ARALCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUP. JUDICIAL) E OUTRAS
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
(RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) CESSÃO DE CRÉDITO Decisão judicial que
determinou o arquivamento provisório dos autos, até que seja
dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada,
mantendo-se a habilitação do valor incontroverso Alegação
de que atendeu a todas as determinações judiciais, e que a
agravada não provou a existência de um procedimento
investigatório, de modo que o incidente não deve ser suspenso
ou arquivado Cabimento parcial A agravante cumpriu com
sua obrigação processual, em todas as vezes em que solicitada
a prestar informações
Constata-se que não há nenhuma
prova acerca da existência do mencionado procedimento, que
justificaria a suspensão do incidente por prejudicialidade
externa, mas tão somente o apontamento formulado pela
agravada Hipótese na qual. a melhor solução está em se
determinar que a agravada comprove, em primeira instância,
a existência do procedimento investigatório que mencionou,
em que se visa desconstituir a escritura pública em questão
No mesmo prazo, a agravante deve comprovar que ajuizou
demanda perante o Juízo Trabalhista para que este aponte o
correto valor que lhe cabe no caso concreto
Decisão
parcialmente reformada Agravo de instrumento provido em
parte, com observação.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso, com
observação.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Leonete
Sarauza Pontes dirigido à r. decisão proferida pela Exma Dra. Sônia
Cavalcante Pessoa, MMa. Juíza de Direito da E. 2a. Vara Cível da Comarca de
Araçatuba, no incidente de impugnação de crédito promovida pela Sra. Tamiris
Luzia Amarães de Oliveira que promove contra as recuperandas Aralco S/A
Indústria e Comércio e Outras, ora terceiras interessadas, apenso aos autos do
pedido de recuperação judicial.
A
nobre
Magistrada,
com
base
nos
argumentos
apresentados pela administradora judicial, levando em consideração que há
informação nos autos de que existe procedimento de investigação sigiloso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227341-22.2019.8.26.0000 -Voto no 38.400
3
curso, e ante o silêncio da cessionária, determinou o arquivamento provisório
dos autos, até que seja dirimida a questão sobre a cessão de crédito realizada.
Ponderou que resta mantida a habilitação do valor incontroverso (fl. 75-76).
Opostos embargos declaratórios (fl. 77-84), rejeitados (fl.
85-86), inconformada, a recorrente (cessionária) interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que ao longo da habilitação, em todas as vezes a qual foi
intimada a se manifestar, atendeu a todas as determinações judiciais, não
havendo que se falar em inércia, de modo que contraditória a r. decisão
combatida, pois os despachos que a embasaram se referiam ora às
recuperandas, ora à administradora judicial, e não à cessionária. Diz que quem
deveria se pronunciar, se pronunciou e que as recuperandas e a
administradora judicial manifestaram o desinteresse em manifestarem-se
acerca da cessão de crédito.
Aduz que também houve contradição quanto à existência
de procedimento investigatório, pois ao longo da habilitação, a agravada não
provou a existência de um procedimento investigatório, até porque, qualquer
ação judicial está decadente, por força do art. 178 do CC. Argui que
demonstrou que inexiste qualquer discussão ora na seara cível, família e
sucessões, execuções fiscais e juizados especiais cíveis por meio de certidões
judiciais, ora na seara trabalhista, pois o processo está paralisado desde 2016,
de modo que não há que se discutir validade de documento público, por meio de
escritura lavrada em cartório, realizada por maior e capaz.
Consigna que não há nenhuma notícia de discussão a
respeito da cessão, como já deferida a habilitação da cessionária, e diante das
manifestações da administradora judicial e das recuperandas, não deve ser
suspensa ou arquivada provisoriamente, mas sim deve prosseguir
determinando-se o pagamento do valor à cessionária. Pugna pelo provimento
do recurso para reformar a decisão combatida reconhecendo que a cessionária
não foi inerte, e dar prosseguimento ao feito com a habilitação de seu crédito
no importe de R$ 68.854,62 (fl. 1-13).
Preparo em fl. 88-89.
O efeito suspensivo pleiteado foi denegado pelo Relator (fl.
91-95).
A administradora judicial se manifestou nos autos pelo
provimento parcial no recurso tão somente para reconhecer que a agravante
não foi inerte, mantendo-se os demais termos da r. decisão inalterados (fl.
99-102), e as recuperandas se manifestaram apontando o desinteresse na
solução deste agravo (fl. 104).
Ausente contraminuta (fl. 105), sobreveio parecer da DD.
Procurador de Justiça designando, Exmo Dr. Carlos Alberto Amin Filho pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227341-22.2019.8.26.0000 -Voto no 38.400
4
provimento do recurso (fl. 110-112).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. A r. decisão que apreciou os
embargos declaratórios opostos tempestivamente à r. decisão combatida foi
disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico aos 18 de setembro de 2019 (fl.
87), e considerada publicada no dia seguinte (19/9/2019). Por sua vez, conforme
consulta ao sistema interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de
instrumento foi recebida aos 9 de outubro de 2019, dentro, pois, do prazo legal
de quinze dias úteis.
II MÉRITO
O presente recurso versa tão somente a respeito de que o
incidente de impugnação deva prosseguir, ou não, a respeito da parcela do
crédito relacionada à cessão apontada nos autos, ao invés de serem os autos
remetidos ao arquivo.
De plano, verifica-se que realmente a agravante não deixou
de se manifestar nos autos, cumprindo com sua obrigação processual, em todas
as vezes em que solicitada a prestar informações. Aponta-se que tanto o
administrador judicial (fl. 102), quanto o Procurador de Justiça desta instância
(fl. 112), reconheceram tal fato.
Assim, reconhece-se a existência de equívoco na decisão
combatida quanto a este tocante.
Em relação a alegação de que não há comprovação da
existência de procedimento de investigação sigilosa em curso, razão parcial
cabe a recorrente.
Conforme se depreende de todas as peças dos autos
originais, a única que indica a existência de procedimento de investigação é a
manifestação da agravada (em primeira instância), em que assim se manifesta
(fl. 72):
Conforme já noticiado e decidido nos autos do processo no
0006009- 57.2015.8.26.0032, envolvendo a habilitação de Ivone
Aparecida de Amarães, mãe desta peticionaria, a fraude
perpetrada pela habilitante de fls. 69/70 (Leonete Sarauza
Pontes) está sendo devidamente investigada em procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227341-22.2019.8.26.0000 -Voto no 38.400
5
sigiloso, o qual servirá para embasar pedido de anulação da
Escritura Pública de fl. 78 na seara judicial, razão pela qual
requer seja mantida a r. decisão de fl. 242 dos autos, no sentido
de ficar suspenso o pagamento do valor de R$ R$ 68.854,62, nos
termos ali estabelecidos.
Por sua vez, em consulta aos autos do proc. n.
0006009-57.2015.8.26.0032, é possível extrair que somente se indica a
existência de procedimento investigatório sigiloso (fl. 280 daqueles autos), mas
sem apontar o local de instauração ou o número desse procedimento.
Assim
sendo,
conforme
bem
observado
pelo
Exmo
Procurador de Justiça (fl. 111), não há nenhuma prova acerca da existência do
mencionado procedimento, que justificaria a suspensão do incidente por
prejudicialidade externa, mas tão somente o apontamento formulado pela
agravada. Razão também lhe cabe quanto ao apontamento de que a suspensão
dos autos deveria durar no máximo 1 ano, conforme art. 313, § 4o e art. 315, §
2o, ambos do CPC/15 (fl. 111-112).
Salienta-se que nada obsta ao i. Julgador monocrático
verificar, na eventualidade de não ser comprovada a existência, se não cabe a
incidência de ato atentatório à dignidade da Justiça.
Por sua vez, a Escritura Pública de Cessão e Transferência
de Direitos de Título Judicial (fl. 78 dos autos originais), deixa claro que “os
cedentes promovem contra Destilaria Generalco S/A e JKM Indústria
Mecância Ltda., ambos em domicílio nesta comarca feito no
000177-59.2010-5.15.0037, exclusivamente em relação à condenação das
Reclamadas à reparação do dano moral decorrente do óbito de José de Oliveira.
E, assim, em virtude desta escritura, transferem aos outorgados todos os
direitos da referida ação que têm como reclamantes, para que os outorgados
possam continuar o trâmite da mesma, obrigando-se os outorgantes a fazer
esta cessão e transferência de direitos de Título Judicial sempre boa, firma e
valiosa, obrigando-se ainda a outorgarem procuração, se necessário for” e
ainda “Declaram, os outorgantes, que ao longo do trâmite da predita Ação
Judicial, obrigam-se a se apresentar pessoalmente perante o Foro para
fazerem declarações, depoimentos, ou realizarem quaisquer outros atos
judiciais necessários, se necessário for.”.
O instrumento está datado de 2 de junho de 2011 (fl. 78 dos
autos originais), ou seja, antes de proferida a decisão colegiada acerca do
recurso ordinário na decisão trabalhista (fl. 104-123 dos autos originais), de
modo que resta inequívoco que cabe à recorrente buscar encontrar o correto
valor do seu crédito perante o Juízo Trabalhista.
Assim sendo, independentemente do fato de que se afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2227341-22.2019.8.26.0000 -Voto no 38.400
6
ser necessário que a agravada comprove ter ajuizado o procedimento
investigatório, também há a necessidade de que a agravante comprove que
ajuizou demanda perante o Juízo Trabalhista para que este aponte o correto
valor que lhe cabe no caso concreto, informação esta que também não se
encontra nos autos. A existência dessas demandas deve ser comprovada no
prazo de 15 dias, a contar da presente decisão colegiada.
A agravante terá que ajuizar outra habilitação para incluir
o seu crédito, mas que em razão de o crédito dela ser originado de parte do
crédito da agravada, deve-se dimensionar o que pertence a quem, para evitar
prejuízo a qualquer das partes envolvidas, e se consiga encerrar este
procedimento de forma justa.
Portanto, razão cabe à recorrente quanto a inexistência de
comprovação da instauração do procedimento investigatório, concedendo-se
prazo derradeiro para a agravada comprovar de forma idônea que realmente
tal procedimento existe, e no mesmo prazo, determinar que a agravante
comprove que buscou o seu crédito perante o Juízo do Trabalho, tal como
determinado na escritura lavrada em cartório, que comprova a cessão
informada.
III DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para
reconhecer que a agravante não deixou de se manifestar nos autos, e que não
hã prova nos autos da existência do procedimento de investigação sigiloso
informado pela agravada, concedendo-se o prazo derradeiro de 15 dais para a
agravada comprovar de forma idônea que realmente tal procedimento existe, e
no mesmo prazo, determinar que a agravante comprove que buscou o seu
crédito perante o Juízo do Trabalho, tal como determinado na escritura
lavrada em cartório, que comprova a cessão informada.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR